Tribunal: TJES
Processo: 0001623-58.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001623-58.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FRANCIRLANE PEREIRA GUIMARAES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001623-58.2020.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: FRANCIRLANE PEREIRA GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FRANCIRLANE PEREIRA GUIMARAES,
em face da sentença de fls. 60/65v., da 6ª Vara Criminal de Serra, que a condenou, pela prática dos crimes descritos nos artigos 129, §9º, do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340/06 à pena de 4 (quatro) meses de detenção, no regime inicial aberto.

Narra a denúncia que, por volta das 17h do dia 29 de dezembro de 2015, a apelante, no interior da residência localizada na Rua Águia Branca, nº 13, Bairro Nova Almeida, município de Serra, teria agredido com apertões no pescoço a vítima Marineide Alves de Pontes, com quem manteve relacionamento afetivo
.

Devidamente denunciada, ao final da instrução criminal foi proferida a sentença condenatória acima especificada.

Na forma das razões de fls. 70/73-v, formula pleito absolutório por falta de provas.Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei n° 3.688/41. Postula, ainda, a isenção do pagamento das custas processuais.

Contrarrazões às fls. 75/80v, pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, pela manutenção da sentença (id. nº 2993331).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 6 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001623-58.2020.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: FRANCIRLANE PEREIRA GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FRANCIRLANE PEREIRA GUIMARAES,
em face da sentença de fls. 60/65v., da 6ª Vara Criminal de Serra, que a condenou, pela prática dos crimes descritos nos artigos 129, §9º, do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340/06 à pena de 4 (quatro) meses de detenção, no regime inicial aberto.

Narra a denúncia que, por volta das 17h do dia 29 de dezembro de 2015, a apelante, no interior da residência localizada na Rua Águia Branca, nº 13, Bairro Nova Almeida, município de Serra, teria agredido com apertões no pescoço a vítima Marineide Alves de Pontes, com quem manteve relacionamento afetivo
.

Devidamente denunciada, ao final da instrução criminal foi proferida a sentença condenatória acima especificada.

Na forma das razões de fls. 70/73-v, formula pleito absolutório por falta de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei n° 3.688/41. Pede, ainda, a isenção do pagamento das custas processuais.

Contrarrazões às fls. 75/80v, pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, pela manutenção da sentença (id. nº 2993331).

É a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal:

A materialidade do crime está demonstrada no laudo de lesões corporais de fl. 24.

Com relação à autoria do delito, a despeito da negativa da ré, também me parece devidamente comprovada.

A ofendida, ouvida em juízo, confirmou os fatos articulados na inicial, aduzindo que a apelante, de inopino, avançou sobre ela agressivamente, passando a apertar-lhe o pescoço. A vítima diz ter gritado e conseguido se desvencilhar das agressões, e na sequência a ré deixou o local.

No ponto, relembro o pac
ífico entendimento jurisprudencial no sentido de que "Em crimes praticados no âmbito doméstico e sem testemunhas oculares, a palavra da vítima é de grande relevância quando corroborada por outros elementos" (TJES, Apelação 011170058744, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva, 14/12/2020), razão pela qual, estando o depoimento da ofendida em consonância com o arcabouço probatório contido nos autos, é de ser confirmada a sentença condenatória.

Nesse passo, embora nenhuma outra testemunha tenha sido ouvida, é possível observar que o laudo de lesões corporais de fl. 24 corrobora a versão inicial, ao indicar a existência de escoriação de cerca de 40 milímetros na região posterior do pescoço.

Conclui-se, a partir das provas produzidas em juízo, com apoio nos elementos investigativos, que restou suficientemente provada a lesão corporal no âmbito doméstico, razão pela qual, mantenho a condenação.

Passo à análise do pedido subsidiário de desclassificação da conduta, de lesão corporal, para a contravenção penal de vias de fato, prevista no artigo 21, da Lei das Contravenções Penais.

Conforme lição de Guilherme de Souza Nucci,
“constitui vias de fato toda agressão contra a pessoa desde que não constitua lesão corporal”
(
in Leis Penais e Processuais Penais Comentadas
, v. 1, 7ª ed., p. 129). Logo, a contravenção penal de vias de fato é de incidência subsidiária, somente se verificando quando não houver lesão à integridade física do ofendido.

Na espécie, contudo, existe prova material da agressão, conforme atesta o laudo de lesões de fl. 24, o que afasta o pleito desclassificatório.

No mesmo sentido é o entendimento consolidado em ambas Câmaras Criminais deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme arestos que ora trago à colação:

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA - ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO DESCABIMENTO REDUÇÃO DA PENA-BASE NECESSIDADE FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL INVIABILIDADE APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Omissis
.

2. A contravenção de vias de fato se configura num mero entrevero entre duas partes, com agressões mútuas, mas que não deixam lesões ou sequelas, situação diferente da narrada na denúncia e comprovada pelas provas carreadas aos autos, as quais comprovam a agressão sofrida pela vítima, conforme se infere do Laudo de Lesão Corporal. Portanto, os depoimentos produzidos, bem como o Laudo de Lesão Corporal, não deixam dúvidas quanto à ocorrência da lesão corporal, ficando impossibilitada a desclassificação.

Omissis
.

4. APELO PARCIALMENTE PROVIDO .

(TJES, Apelação 024200102838, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão – Rel. Sub. Rogerio Rodrigues de Almeida, 01/08/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. POSSIBILIDADE DE PROVA POR OUTROS MEIOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VERIFICADAS LESÕES NA VÍTIMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DATIVO. NÃO OBSERVÂNCIA DA TABELA DA OAB. RECURSO DESPROVIDO.

Omissis
.

2. Não merece guarida o pedido de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, estando provada nos autos a existência da lesão causada na vítima.

Omissis
.

4. Recurso desprovido.

(TJES, Apelação 019160000154, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva, 28/04/2022)

Consta, por fim, pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e, via de consequência, a isenção das custas processuais.

Sem razão, contudo, considerando que citadas verbas foram legalmente impostas na sentença, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

O que deve se entender, com base no artigo 198, §3º, do Código de Processo Civil, é que o pagamento ficará sobrestado pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença penal condenatória, salvo se o condenado puder fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, vindo a correr após esse lapso temporal a extinção da obrigação.

Nesse passo, parece claro que a análise do pedido deve ser afetada ao juízo da execução penal, foro competente para a análise da real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais.

Assim, entendo não ser o caso de se deferir, desde logo, o pedido de isenção das custas processuais, tendo em vista que tal pedido deverá ser examinado oportunamente, quando da execução da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, e NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001623-58.2020.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: FRANCIRLANE PEREIRA GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. ARTIGO 129,
§
9º, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME
. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 21, LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. INVIABILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

1.
Presentes

elementos de convicção bastantes para corroborar, além de dúvida razoável, a imputação inicial, inviável acolher o pleito defensivo de absolvição. Caso em que restou suficientemente provada a lesão corporal no âmbito doméstico.

2. É pacífico o entendimento
jurisprudencial
no sentido de que em casos de violência doméstica, frequentemente sem
testemunhas oculares, a palavra da vítima é de grande relevância quando corroborada por outros elementos
.

Caso em que,
embora nenhuma outra testemunha tenha sido ouvida, é possível observar que o laudo de lesões corporais corrobora a versão inicial, ao indicar a existência de escoriação de cerca de 40 milímetros na região posterior do pescoço.

3. A contravenção penal de
vias de fato
(art. 21, LCP) é
de incidência subsidiária, somente se verificando quando não houver lesão à integridade física
da vítima
.

Na espécie, existe prova material da agressão
,
atesta
da

em
laudo de lesões
corporais
, o que afasta o pleito desclassificatório.

4. Impossível a isenção das custas processuais mediante a concessão da gratuidade da justiça,
considerando que citadas verbas foram legalmente impostas na sentença, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.
Conforme
artigo 198, §3º, do
CPC
, o pagamento ficará sobrestado pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença penal condenatória, vindo a correr após esse lapso temporal a
extinção
da obrigação,
razão pela qual,
a análise do pedido deve ser afetada ao juízo da execução penal, foro competente para a análise da real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação.

6. Recurso conhecido. Negado provimento.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.